Tribunal: STF
Processo: ARE 1497907
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, assim respectivamente ementados (eDOC 95, p. 2 e eDOC 179, p. 1/2):



    “Habeas corpus – Crime contra a economia popular, organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros delitos – Inquérito policial em andamento – Falta de justa causa – Inexistência de prova de evidente atipicidade, de ausência de materialidade ou autoria delitivas ou da presença de causa extintiva da punibilidade – Investigações emandamento – Trancamento – Impossibilidade; Habeas corpus – Ameaça ao direito de locomoção – Ausência de indicação de ameaça à liberdade – Salvo-conduto – Não cabimento – Fatos complexos, com multiplicidade de acusados, advogados e vítimas – Excesso de prazo – Inexistência; Habeas corpus – Restituição de bens apreendidos – Questão que não analisada pelo juízo de origem– Supressão de instância – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. FRAUDE CIBERNÉTICA. OCULTAÇÃO DE VALORES FINANCEIROS DAS VÍTIMAS PELA EMPRESA DO AGRAVANTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PLURALIDADE DE ACUSADOS, DILIGÊNCIAS E VÍTIMAS. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO IMPOSTAS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui o entendimento de que embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, com nítidos intuitos infringentes, sem pretensão de sanar vícios no julgado, devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Na hipótese, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se haver investigação de suposta organização criminosa voltada à prática de fraude cibernética, por intermédio de negociações envolvendo “criptomoedas”, em conhecido esquema de “pirâmide financeira”, da qual os investigados seriam integrantes e atuariam como "laranjas" (falsos proprietários controladores). Destacou-se, ainda, que a Empresa pertencente aos agravantes, denominada MUSTAFÁ EMPREENDIMENTOS LTDA, estaria envolvida nas fraudes investigadas, ocultando os valores financeiros das vítimas. Todavia, o enfrentamento de tais alegações demandaria precipitado revolvimento de fatos e provas em verdadeira instrução provatória, incabível no rito sumário habeas corpus. Ademais as instâncias ordinárias asseguraram a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento do inquérito, porquanto há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade que justificam a continuidade das investigações. 



    3. É certo que, a alegação de atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 



    4. O prazo para o inquérito da ação penal é impróprio, não merecendo reparos a decisão da Corte Estadual que entendeu inexistir motivo para o trancamento da ação penal quando não identificada a perda do jus puniendi estatal. Ademais, trata-se de réus soltos, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que "o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo" (HC 522.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 9/12/2019). No caso em apreço, a Corte estadual destacou a complexidade do feito, em que se investiga organização criminosa responsável pela suposta prática de crimes contra o patrimônio, com pluralidade de acusados, diligências, vítimas, inclusive medidas de busca e apreensão. Ademais, o inquérito policial foi instaurado em 24/3/2022, há pouco mais de um ano. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados em ambos os Tribunais (eDOC’s 106 e 194).



    No recurso extraordinário interposto perante o TJ/SP, baseado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX, da Constituição da República. Busca-se, em suma, o trancamento do “INQUÉRITO POLICIAL EM RELAÇÃO AOS ORA RECORRENTES, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA CRIMINOSA, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA DA MATERIALIDADE OU AUTORIA” (eDOC 110, p. 51).



    No apelo extremo apresentado no STJ, fundado no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se vulneração aos arts. 5º, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, tendo em vista que o acórdão recorrido não teria analisado relevantes questões jurídicas levantadas pela defesa.



    Assenta que, “ao contrário do que foi falsamente e criminosamente alegado pelas fantasiosas vítimas, os embargantes JAMAIS firmaram qualquer negócio jurídico envolvendo Bitcoins, bem como NUNCA ofertaram qualquer garantia à compra e venda imobiliária, até porque não assumiram obrigação à prazo” (eDOC 199, p. 19).



    Assevera que os recorrentes estão sendo injustamente investigados em inquérito policial cujas supostas vítimas “não descrevem objetivamente qualquer conduta individual criminosa praticada pelos recorrentes, caindo por terra a imprescindível justa causa para instauração da investigação criminal” (eDOC 199, p. 24)



    Ao fim, afirma que há excesso de prazo na duração da investigação, que já dura aproximadamente 1 (um) ano sem qualquer denúncia ou colheita de provas em desfavor dos recorrentes. Pugna, nesse sentido, pelo trancamento imediato do inquérito policial e das demais medidas cautelares impostas. 



    O TJ/SP inadmitiu o extraordinário por entendê-lo incabível na situação dos autos (eDOC 118). 



    O STJ, por sua vez, negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 218).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



Recurso Extraordinário interposto perante o TJ/SP. 



    De plano, conforme bem apontado pelo Tribunal de origem, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Tribunal Estadual em sede habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 105, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional.



     2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968881 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01-02-2017 - grifei)



    Recurso Extraordinário apresentado perante o STJ.



    Inicialmente, no que se refere à alegada violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, observo que o apelo extremo foi negado ante a aplicação do Tema 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo regimental, direcionado ao órgão julgador de origem, de modo que o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que os agravantes nada arguiram acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar as teses articuladas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente